Tribunal: TJMT
Processo: 16769-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PAGE

PAGE 1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Recurso Inominado: 0016769-39.2019.811.0001
Processo 1o Grau: 8016769-97.2019.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Recorrido(s): ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 10/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA E VALORES CREDITADOS EM CONTA PESSOAL – JUNTADA DE CONTRATO E RG – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –CONFISSÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO E NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE CARTÃO – MUDANÇA DE TESE NA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente à contratação de cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação.
Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem o que os descontos são indevidos.
Diante da comprovação da contratação de cartão de crédito, mediante a juntada de contrato assinado, instruído com cópia de documento pessoal, cuja assinatura é idêntica a olho nu, a improcedência da pretensão se impõe, sobretudo quando há mudança de tese inicial, com confissão da contratação e negativa de recebimento do plástico.
Sentença reformada.
Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 10.271,54 – já em dobro), a cancelar o desconto em folha e a pagar e indenização por dano moral (R$ 5.000,00) com o argumento de que o contrato juntado não serve como meio de prova porque os campos de valores tomados por empréstimo, número de parcelas, taxa de juros e custo efetivo estão em branco, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de para o fim de DECLARAR a resolução do contrato firmado entre a reclamada e o Reclamante, DETERMINANDO o CANCELAMENTO IMEDIATO DO DESCONTO INDEVIDO na folha de salário da parte autora a título de ?BANCO OLE BONSUCESSO CARTAO CRÉDITO 01/2019 R$ 231,59?, já a partir do mês subsequente à intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ? não se trata de multa diária; CONDENAR o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação; por fim, CONDENAR a reclamada a restituir para a parte autora o valor de R$ 10.271,54 (dez mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), ? já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, bem como das parcelas vincendas que forem descontadas no decurso deste processo (artigo 323, CPC); e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Mantenho a medida liminar anteriormente concedida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, pois houve a contratação de cartão de crédito, razão pela qual os referidos campos não são preenchidos. Alegou que houve utilização e a realização de saques de valores por meio do cartão de crédito cujo valor foi creditado em conta, bem como que o contrato prevê o pagamento da taxa mínima em folha de pagamento, não tendo havido o pagamento de qualquer fatura.

Sustentou que os serviços foram devidamente contratados e que inexiste ato ilícito praticado. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, em síntese, que realizou vários contratos de empréstimo com outros bancos e com a parte promovida, ora Recorrente, porém nega que tenha contratado ou recebido cartão de crédito, sendo os descontos em sua folha de pagamento indevidos, razão do pleito de dano material em dobro e dano moral, os quais foram concedidos na sentença.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a sentença merece reforma, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato de adesão a cartão de crédito, intitulado “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, o qual fora devidamente assinado e instruído com cópia de RG, comprovante de residência e holerite, cuja assinatura é idêntica à assinatura aposta nos documentos juntados com a inicial.

Consta do contrato especificamente a contratação de cartão de crédito, a solicitação de envio e a autorização para desconto mínimo em folha de pagamento, nos seguintes termos:

A parte promovente, desde a inicial, alega que não celebrou contrato de cartão de crédito. No entanto, houve a devida comprovação da contratação e, em impugnação, muda a tese inicial e confessa que assinou o contrato, mas alega se trata de contrato de adesão e que possui campos em branco, sem preenchimento. Ora, a mudança de tese é impossível e viola os princípios da boa-fé e lealdade processual, mesmo porque a parte promovida esclareceu que tais campos não foram preenchidos porque não se trata de empréstimo, mas de cartão de crédito, o qual fora utilizado para fazer saques creditados em conta.

A parte promovente não impugna tais saques, não junta extrato relativo aos meses em que os saques foram realizados e cujos valores foram creditados em sua conta pessoal.

Com efeito, houve a juntada de contrato cuja contratação fora veementemente negada na inicial, não havendo se falar em desconhecimento do que fora contratado, nem mesmo em conduta ilícita praticada pelo banco, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora